Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0713260-02.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: STÊNIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por STÊNIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES contra decisão desta Presidência (ID 43027533) que não conheceu do agravo interno anterior de ID 41770689, este em combate à inadmissão do apelo especial por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão anterior que não conheceu de agravo interno antecedente. Nessa esteira, a Corte Superior entende que: PROCESSO PENAL. PET NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DENOMINADA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente inadmissível a interposição de petição nos autos de agravo em recurso especial, denominada pelo requerente de "reclamação constitucional", ante a inexistência de previsão legal ou regimental. 2. Pedido não conhecido. (PET no AgRg no AREsp n. 2.159.009/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/2/2023.). Nesse cenário, o Tribunal da Cidadania estabelece que "Os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/11/2022.). Demais disso, conforme assentando na decisão combatida, o agravo interno só é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, §§ 1o e § 2o, do Estatuto Processual Civil. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 44178147. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018